Tribunal: TJDFT
Processo: 0782501-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INSCRIÇÃO DE CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL - SCR. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. DEVER DE MANUTENÇÃO DA ANOTAÇÃO POR 5 ANOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO DEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DO SERASA POR PERÍODO SUPERIOR A 5 ANOS. SÚMULA 323 DO STJ. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso do réu. Quanto ao recurso do autor, dele não conheço, uma vez que, intimado nos termos da decisão de ID 69666440, a promover o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal, quedou-se inerte.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto por BANCO DO BRASIL S.A, ora réu, para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade dos débitos que decorrem do contrato de n. 055.415.311.
3. Conforme exposto na inicial, em 30.06.2015 as partes firmaram contrato de empréstimo pessoal, cujo termo final para pagamento da quantia de R$ 13.449,43 ocorreria no dia 14.12.2016. O recorrente esclarece que, em razão de dificuldades financeiras, deixou de realizar o pagamento das parcelas, razão pela qual a dívida foi inscrita em cadastro de inadimplentes. Aduz que o prazo final para que seu nome permanecesse no citado banco de dados teria ocorrido em 15.12.2021.
4. Na sentença, o Juízo de primeiro grau concluiu que “considerando o disposto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, verifica-se que a dívida se encontra prescrita, de forma que merece acolhimento a pretensão de tornar o débito inexigível, com o cancelamento da inscrição do nome do autor nos órgãos de pretensão ao crédito”.
5. O réu, nas razões recursais, pede a reforma da sentença ao argumento de que a prescrição não extingue a dívida, mas tão somente impede a sua cobrança judicial, razão pela qual permanece válida a manutenção do nome do autor no cadastro SCR, assim como em relação a banco de dados do SERASA. Pede ao final a improcedência dos pedidos.
6. Contrarrazões do autor ao ID 68958042.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em definir se se mostra regular a manutenção do nome do autor em cadastros restritivos em razão de dívida declarada inexigível e por prazo superior a 5 anos.
IV. Razões de decidir
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. A Resolução 4.571/2017 do BACEN, que regula o Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR), impõe a inserção de informações relativas a operações de crédito nesse banco de dados, independentemente do adimplemento das operações. Como o SCR é um relatório de todas as relações entre consumidor e as instituições financeiras, não é qualquer informação que seria negativa. No entanto, a informação de que houve prejuízo é evidentemente uma informação negativa sobre consumidor, e costumeiramente caracteriza um impedimento na contratação de novas operações financeiras, ante seu suposto risco de inadimplemento.
10. No caso, o autor alega que o réu inscreveu operação de crédito como “crédito em prejuízo” no SCR – Sistema de Informação de Crédito do Banco Central, o que, segundo defende, configura ilícito, pois a dívida se encontra prescrita. Por outro lado, é incontroverso que o autor esteve inadimplente perante o banco réu, que realizou registros no Sistema de Informação de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil – BACEN.
11. O artigo 13 da Resolução CMN 5.037/2022 e o artigo 11 da Resolução 4.571/2017 do BACEN estabelecem o dever de as instituições originadoras das operações de crédito de comunicar previamente ao cliente que os dados de suas respectivas operações serão registrados no SCR.
12. Nos termos do parágrafo único do artigo 3o da Resolução 4.571/2017 do BACEN, “as informações sobre as operações de que trata este artigo devem ser remetidas ao Banco Central do Brasil independentemente do adimplemento de tais operações." Além disso, o artigo 13 da referida Resolução estabelece a responsabilidade da instituição remetente das informações, dentre outras, de correções e exclusões de informações constantes no SCR. Não obstante tal previsão, não podem ser excluídas informações regularmente inseridas. Sobre o tema, o BACEN, em seu "site", esclarece que “É possível ver que a dívida foi paga quando você consultar o relatório no mês seguinte ao pagamento, por volta do dia 20. Mas, o sistema não limpa o histórico e a dívida continua aparecendo nas datas em que ficou atrasada” (https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/prazo-de-atualizacao-do-relatorio). Diante do dever legal de o réu inserir as informações sobre as operações financeiras, seu inadimplemento e posterior adimplemento no Sistema do BACEN, não restaram violados o artigo 39, VII, do CDC (“É vedado ao fornecedor (...) repassar informação depreciativa, referente a ato praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos”) ou o artigo 42 da mesma lei (“Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça”). Com isso, a conduta do banco, decorrente de seu dever legal de registrar operações de crédito, não pode ser interpretada como cobrança abusiva. Precedente: (Acórdão 1857931, 07351398820238070003, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3.5.2024, publicado no PJe: 17.5.2024).
13. Outrossim, o "site" do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/meubc/registrato) esclarece que "o BC não registra suas dívidas como um cadastro restritivo, como fazem o SPC ou Serasa. Então, não é possível tirar o registro de sua dívida pelo Bacen. O que é possível, no entanto, é pedir a exclusão de todas as informações indevidamente registradas pela instituição financeira". Informa, ainda, que mesmo após o pagamento, o sistema não limpa o histórico e a dívida continua aparecendo nas datas em que ficou atrasada, permanecendo o histórico registrado por 5 (cinco) anos, quando, então, a dívida deixa de aparecer no relatório (https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/periodo-de-consulta-de-dividas-em-atraso). Precedente: (Acórdão 1862366, 07350515020238070003, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13.5.2024, publicado no DJE: 23.5.2024).
14. Consoante entendimento do STJ, o sistema SCR possui também a natureza de cadastro restritivo de crédito (suas informações podem ser utilizadas pelas instituições financeiras para restringir de alguma forma a concessão de crédito (STJ, 4a Turma, REsp 1365284/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJE 21.10.2014). Portanto, caso verificada a manutenção indevida de dados do consumidor no referido sistema, impõe-se a responsabilização civil. Entretanto, este não é o caso dos autos, pois apenas se comprovado que o banco réu incluiu de forma equivocada o nome do autor nesse cadastro, o que não ocorreu, uma vez que a anotação pautou-se em dívida existente.
15. Portanto, conforme diretrizes do próprio Banco Central, o histórico fica disponível por 05 (cinco) anos, de forma que foge do controle das instituições financeiras a alteração de tais dados. Assim, embora conste a inscrição, essa se manteve dentro de período regular. Assim, conclui-se que o réu agiu em exercício regular de direito, pois teria ocorrido, de fato, o inadimplemento gerador da inscrição. Logo, o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a manutenção de seu nome no referido sistema teria se dado de maneira indevida (artigo 373, I, do CPC).
16. Nesse contexto: "Contudo, o sistema SCR, trata-se de um banco de dados de caráter histórico, não caracterizando nenhum óbice e/ou irregularidade, a indicação, em seu relatório, de débito vencido em relação a período anterior, mesmo após a quitação superveniente pelo devedor, uma vez que seus dados são mostrados de forma mensal e cumulativa, tratando-se, em linguagem simples, de uma “fotografia” do contrato naquela data, a qual é atualizada e modificada mês a mês, sem a possibilidade de apagar as “fotografias” anteriores. Tal sistema, em razão de constituir-se de cadastro de cunho histórico, se diferencia dos demais módulos disponibilizados pelos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERSA). Logo, o adimplemento do débito anteriormente lançado como “débito vencido”, por si só, não autoriza que o agente financeiro apague de forma automática aquela indicação registrada de forma válida e regular, a qual permanecerá no histórico do sistema SCR por 60 meses. No SCR, em razão da quitação de dívidas vencidas que apareciam em atraso ou prejuízo, mostrará, no mês subsequente ao pagamento, a inexistência de pendência, ou seja, indica que o cliente não está mais com débito em atraso. Tais informações podem ser acessadas no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil". (Acórdão 1844885, 07351571220238070003, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Relatora Designada: SILVANA DA SILVA CHAVES Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15.4.2024, publicado no DJE: 25.4.2024).
17. Quanto à inscrição no cadastro do SERASA, o artigo 43, §1o, do CDC, estabelece que os cadastros não podem conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos. Além disso, a Súmula n. 323 do STJ prevê que “a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”. Com isso, mostra-se indevida a inscrição além do prazo de 5 anos. Precedente: Acórdão 1847434, 0759024-29.2022.8.07.0016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12.04.2024, publicado no DJe: 24.04.2024.
V. Dispositivo
18. Recurso do autor não conhecido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada unicamente para afastar a determinação de expedição de ofício ao Banco Central, no tocante ao sistema SCR.
19. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da sucumbência recíproca das partes, sendo do autor em razão da deserção e, do réu, pelo êxito parcial em seu recurso (artigo 55 da Lei n. 9.099/95).

Dispositivos relevantes citados:
Art.13 da Resolução CMN 5.037/2022;
Art. 11 da Resolução 4.571/2017 do BACEN;
Art. 373, I, do CPC;
Arts. 186 e 188, I, ambos do Código Civil.
Art. 55 da Lei n. 9.099/95.
Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, 4a Turma, REsp 1365284/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJE 21.10.2014;
Acórdão 1857931, 07351398820238070003, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3.5.2024, publicado no PJe: 17.5.2024;
Acórdão 1844885, 07351571220238070003, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Relatora Designada: SILVANA DA SILVA CHAVES Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15.4.2024, publicado no DJE: 25.4.2024;
Acórdão 1862366, 07350515020238070003, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13.5.2024, publicado no DJE: 23.5.2024.
Acórdão 1847434, 0759024-29.2022.8.07.0016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12.04.2024, publicado no DJe: 24.04.2024.